Tribunal: TJPA
Processo: 0809237-36.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809237-36.2022.8.14.0051

APELANTE: VANIA SOUSA AZEVEDO

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0809237-36.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: VANIA SOUSA AZEVEDO

ADVOGADO: VANESSA SOUSA AZEVEDO – OAB/PA 28.273

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: THIAGO ERIC DO MONTE BORGES – OAB/PA 20.320

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE MIOMATOSE UTERINA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. NEGATIVA AMPARADA EM CLÁUSULA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Zoladex 10,8 mg, prescrito para tratamento de miomatose uterina, sob o fundamento de que se trata de medicamento de uso domiciliar, hipótese de exclusão contratual válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito para uso domiciliar;

(ii) a negativa de cobertura configura conduta ilícita passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Zoladex 10,8 mg foi prescrito para administração a cada três meses, fora do ambiente hospitalar, enquadrando-se como medicamento de uso domiciliar.

4. A cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar é válida, desde que expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. O fármaco está disponível na rede pública de saúde (SUS), sendo possível seu acesso por essa via.

6. A recusa de cobertura, diante da ausência de obrigação legal ou contratual, não configura ilícito, tampouco enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É lícita a negativa de cobertura por plano de saúde para fornecimento de medicamento de uso domiciliar, excetuadas as hipóteses de medicação antineoplásica oral, home care ou incluída no rol da ANS com cobertura obrigatória.

2. A recusa amparada em cláusula contratual válida e respaldada na jurisprudência não configura ilícito indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VANIA SOUSA AZEVEDO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 27742115, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que
julgou improcedente os pedidos de fornecimento do medicamento Zoladex 10,8 mg, prescrito para o tratamento de miomatose uterina da autora.

Cuida-se na origem de AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, interposta em face de UNIMED OESTE DO PARÁ COOEPRATIVA DE TRABALHO MÉDICO, onde a parte autora alega que foi diagnosticada com
Miomatose Uterina,
tendo sido indicado o tratamento com o uso do medicamento ZOLADEX – 10,8 MG, a cada três meses, o que foi negado pela operadora do plano de saúde, sob a alegação de se tratar de medicamento para uso domiciliar.

Em sentença de id. 27742115, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, sob a alegação de que a recusa foi lícita, em razão do medicamento ser destinado ao uso em ambiente domiciliar.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 27742118), onde em apertada síntese alega que o referido medicamento é essencial à sua saúde, bem como que, ainda que se trate de medicamento de uso ambulatorial, é indiscutível sua vinculação ao tratamento da enfermidade, quando se trata de caso crônico e grave, como a miomatose uterina avançada, o que impõe o dever de cobertura, já que integra o objetivo do contrato de plano de saúde, sendo meio necessário à consecução do fim contratual: a preservação da saúde da beneficiária.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgado totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 27742121, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se no fornecimento do medicamento Zoladex 10,8 mg, pelo plano de saúde.

Os contratos de plano de saúde e seguro-saúde encerram, em essência, uma obrigação de fazer, consistente na prestação de serviço, seja na avaliação clínica do paciente, seja na realização de exames, não sendo o objeto principal desses contratos a obrigação de dar, vale dizer, fornecer medicamentos, salvo quando inerente uma prestação de serviço, sem o qual ela seria prejudicada, como ocorre nas internações hospitalares.

No caso em tela, a medicação prescrita, ainda que tenha o condão de evitar o agravamento da doença, é de uso domiciliar e, portanto, o custeio não pode ser imposto à operadora. E essa conclusão não é alterada nem diante do fato de ela ter sido incorporada ao SUS, como também já decidiu o Tribunal da Cidadania:

"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. (...)

3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim" . (REsp n. 1.883.654/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 2/8/2021 g.n.)

Inclusive, no julgamento do REsp 1.692.938/SP, que envolvia hipótese análoga à tratada nestes autos, o e. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva pontuou que, no cenário posto, o beneficiário pode socorrer-se do SUS principalmente se ponderarmos que, como no caso em tela, o fármaco já foi a ele incorporado:

Por fim, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Conclui-se, assim, ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida ( home care ) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (original com destaques).

Assim, entendo que não há fundamento para impor à apelada a cobertura do medicamento, na medida em que a negativa é lícita e está amparada legal e contratualmente.

Como consequência, tendo agido no exercício regular do seu direito, não há fundamento condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, motivo pelo qual julgou-se, então, os pedidos iniciais improcedentes.

Outrossim, o fato de a doença que acomete a autora evidenciar perigo de evolução a um câncer, tenho que o medicamento poderia ter sido adquirido em farmácia ou
junto ao SUS.

Diante de tais fundamentos, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025